Tribunal: TJES
Processo: 5003423-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003423-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA DA CONCEICAO SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3423-83
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
,
por irresignação com a decisão
(
827878
)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado
em face do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
na qual o juízo
indeferiu a atualização de cálculos do valor devido, sob fundamento de que já houve homologação dos apresentados pelos credores, alcançando portanto a preclusão.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
é permitida a atualização requerida, de acordo com o
precedente firmado no RE 870.947/SE.

C
om isso,
requer
sejam acolhidas
suas razões e
modificada a decisão para que os valores sejam atualizados de acordo com o índice IPCA-E
.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo e não houve apresentação de contrarrazões, apesar de realizada a intimação.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3423-83
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, o presente
agravo de instrumento interposto por
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
,
por irresignação com a decisão
(
827878
)
proferida nos autos
do mandado de segurança

impetrado
em face do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
pretende a modificação da decisão que
indeferiu a atualização de cálculos do valor devido.

O
fundamento
atacado é o de que
já houve homologação dos
cálculos
apresentados pelos credores, alcançando portanto a preclusão.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
é permitida a atualização requerida, de acordo com o
precedente firmado no RE 870.947/SE.

C
om isso,
requer
sejam acolhidas
suas razões e
modificada a decisão para que os valores sejam atualizados de acordo com o índice IPCA-E
.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo e não houve apresentação de contrarrazões, apesar de realizada a intimação.

Destaque-se que na origem, cuida-se de
execução de título executivo judicial, proferido em Mandado de Segurança, pelo qual fora condenado o Município de Guarapari ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor dos impetrantes, que são profissionais do magistério vinculados ao ente recorrido.

Homologados os cálculos, todavia,
alega
o agravante
que
não houve ressalva quanto ao índice de correção
monetária dos valores
e,
a
gora já expedidos os precatórios, requer a agravante
seja realizada a atualização complementar do crédito utilizando-se o IPCA-E sobre o valor principal da execução, nos termos da jurisprudência consolidada no E. STF, exposta no Tema de Repercussão Geral 810, RE 870.947/SE.

O julgamento citado refere-se à manifestação do STF quanto ao índice de correção a ser aplicado quando é devedora a Fazenda Pública, a partir de junho de 2009.

Apesar disso, voltando-nos aos autos, verifico que os agravantes apresentaram planilha de cálculo atualizada até julho de 2005 (citada na decisão contida no evento 827868), cuja homologação e expedição das requisições de pagamento ocorreram, utilizando como índice de correção dos valores a TR, conforme se confirma pelo que consta na decisão contida no evento nº 827878, destaque-se, não tendo havido manifestação referente pela parte interessada, o que revela a preclusão.
Mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.
A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AREsp 1359232/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 14/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO FEITA EM DECISÃO ANTERIOR. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. INCLUSÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Segundo o Tribunal de origem, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão de acordo com o título executivo no tocante ao índice de correção monetária a ser utilizado. Afirmou a Corte de origem que a homologação do cálculo não foi efetivada na decisão ora recorrida, mas sim em outra antecedente, devendo ser reconhecida a preclusão do debate a respeito do tema. Rever os cálculos para aferir a adequação dos índices demandaria o reexame dessa premissa fática, medida inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
De acordo com o posicionamento deste STJ, não é possível a inclusão de índice de correção monetária após o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedente da Corte Especial: EREsp. 720.860/RJ, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe 24.2.2016. 3. Agravo Interno dos particulares desprovido. (AgInt no AREsp 428.059/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018).

Por fim, com a expedição das requisições de pagamento, assim como entendeu o juízo, resta prejudicada eventual modificação, sob efeito da coisa julgada, cabendo a aplicação do índice indicado nos cálculos homologados.

Destaco, como fundamento, parte da tese firmada por análise do Tema repetitivo nº 905 que assim concluiu:

[...]
4.
Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos
, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Dito isto,
reconsiderando a decisão anterior, de minha lavra, torno-a sem efeito.

Por fim, considerando
despiciendas maiores digressões,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3423-83
.
2020.8.08.00
00

AGVTE
:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO.
TR
.
RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
O
STF, por análise do tema repetitivo 905, concluiu por ressalvar eventual coisa julgada que tenha aplicado índices diversos dos indicados por ocasião da conclusão do julgamento quanto à
aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.

2.
F
ora aplicad
o
a TR como índice de correção dos valores, não
tendo havido manifestação referente pela parte interessada

e
com a expedição das requisições de pagamento, resta preclusa eventual modificação, sob efeito da coisa julgada,
cabendo
ao caso
a aplicação do
índice
indicado nos cálculos homologados.

3.
Reconsideração da decisão de atribuição de efeito ao recurso, tornando-a sem efeito.
Recurso conhecido e
im
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e

negar

p
rovimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.